Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705737-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANA LOURDES DA COSTA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REAJUSTE DAS MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMAS 952 E 1.016. STJ. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DEFINIDOS PARA A VALIDADE DO REAJUSTE. AUMENTO ABUSIVO E ALEATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a abusividade do reajuste por faixa etária, com restituição simples dos valores cobrados a maior. Foram julgados improcedentes os pleitos de repetição de indébito em dobro e compensação por dano moral. Ainda, preservou-se o reajuste anual. 2. Ao concluir o julgamento do Tema 1.016, o c. STJ fixou as seguintes teses: ?(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ?variação acumulada?, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias;?. 3. O referido Tema 952 dos recursos repetitivos, que deve ser observado para a hipótese, possui a seguinte tese fixada: ?O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.?. Em complemento à tese vinculante, a Segunda Seção do STJ definiu balizas para nortearem a análise dos casos em concreto, conforme se transcreve, in verbis: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância: (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.?. 4. Na hipótese, o contrato foi firmado em 1997, ou seja, anterior à entrada em vigor da Lei n. 9.656/1998, e não houve migração/adaptação para novo plano de saúde. Consequentemente, a análise da lide deve ter como norte a alínea ?a?, reproduzida acima no item 3 da ementa. 5. Trata-se de plano de autogestão e a autora/apelada completou 66 (sessenta e seis) anos em 25/10/2020. Importante assentar, também, que, entre 1/10/2020 a 1/11/2020, o valor do plano passou de R$1.447,77 para R$2.256,35, mediante reajuste etário de 56% (cinquenta e seis por cento); sendo que, entre 1/11/2020 a 1/01/2021, o valor foi novamente reajustado (reajuste anual), passando para R$2.491,46, ou seja, aumento total de aproximadamente 72% (setenta e dois por cento). 6. Embora haja expressamente a possibilidade de reajuste por faixa etária, no contrato firmado entre as partes, dos elementos de prova amealhados ao feito, não se extrai conclusão acerca da higidez do reajuste aplicado à faixa etária da contratante, de 56% (cinquenta e seis por cento). Era imperioso, para elucidação de que o índice de reajuste aplicado ao contrato obedece à regulamentação legal, que a ré/apelante houvesse acostado aos autos documentos com fórmulas contábeis esclarecendo a regularidade da operação matemática realizada. Entretanto, não há elemento de prova nesse sentido, tampouco de que ANS assentiu com o percentual aplicado. Instado a especificar provas, o plano de saúde ficou inerte, em descompasso com o art. 373, II, do CPC, além de, igualmente, ter descumprido o art. 336 do CPC. 7. Nesse contexto, é dado concluir ter ocorrido aplicação de reajuste desproporcional e de forma aleatória, porquanto dissociada de base atuarial idônea, circunstância que a parte ré não logrou controverter, tampouco fazer prova em contrário. 8. Assim, afigura-se irretocável a conclusão adotada na sentença recorrida, que apontou a abusividade do reajuste aplicado pela ré, com a respectiva restituição do valor pago a maior, na forma simples, entendimento que se coaduna com as teses vinculantes fixadas pelo c. STJ no julgamento dos Temas n. 952 e n. 1.016, diante da não demonstração dos critérios delineados para a validade do reajuste por modificação de faixa etária em plano de saúde. 9. Julgados improcedentes os pedidos de restituição em dobro e de compensação por dano moral, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC, e, por conseguinte, reformar parcialmente a sentença recorrida para determinar a divisão da verba honorária fixada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da inobservância dos Temas 952 e 1016, ambos STJ, especialmente porque seria indispensável a realização de cálculos atuariais para a aferição da abusividade ou não do reajuste de faixa etária em planos de saúde. Afirma que o órgão julgador considerou abusivo o reajuste por faixa etária sem a determinação da realização de perícia atuarial na fase de liquidação de sentença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 53281134): (...) No caso, contudo, não se constata vício a ser sanado ou suprido, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento, salientando-se, inclusive, a aplicação das teses jurídicas fixadas nos Temas 952 e 1.016/STJ, bem como pontuando que, no Juízo de origem, ao ser instada à produção de provas, a embargante ficou inerte. Registrou-se, ainda, que somente a Cassi poderia produzir prova para atestar a não abusividade do reajuste, pois detentora dos dados necessários para tal aferição, especialmente mediante produção de prova pericial. Porém, como visto, não se descurou do seu ônus processual. Corroborando a assertiva acima, destaca-se o seguinte excerto do voto embargado: (...) Desse modo, é incabível dizer que existe vício de omissão no julgado apenas porque não chancelou o entendimento ou exegese que a embargante entende aplicável ao caso ou porque o pronunciamento judicial não fixou o dispositivo do julgamento de acordo com sua pretensão. A embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos que ditaram o convencimento desta 2a Turma Cível ao julgar a apelação interposta. Contudo, a pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Portanto, em que pese a argumentação apresentada no recurso de embargos de declaração, tem-se que a fundamentação utilizada no acórdão recorrido demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada apreciação das provas e aplicação das normas pertinentes ao caso, além disso, atende adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028